Tribunal: TJES
Processo: 5001385-94.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001385-94.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: ROMARIO ROMUALDO DA SILVA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001385-94.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDO:

ROMARIO ROMUALDO DA SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TELAS DO SISTEMA DA EMPRESA RECORRENTE. PROVAS DE FÁCIL ACESSO. ARGUMENTOS NÃO TECIDOS EM MOMENTO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MOTORISTA DE APLICATIVO. CONTA BLOQUEADA NO APLICATIVO DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. ALEGAÇÃO DE “CORRIDA COMBINADA”. AUSÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE CONLUIO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTA. CORRIDA REALIZADA DENTRO DO APLICATIVO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS.
QUANTUM
ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais e lucros cessantes cumulado com tutela de urgência ajuizada por
ROMARIO ROMUALDO DA SILVA
em face de 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Em síntese, a parte autora relata que é motorista de aplicativo, possuindo vínculo contratual com a requerida, por meio do qual, utilizando a plataforma fornecida por esta, prestava o serviço de transporte de passageiros, recebendo, em contrapartida, uma remuneração, correspondente à quantidade de corridas realizadas. No entanto, alega que, unilateralmente e sem qualquer aviso prévio, teve seu acesso ao aplicativo da requerida bloqueado, sendo impedido de realizar seu serviço como motorista, ocasionando na perda de sua remuneração, que recebia por meio das corridas.

Requer, portanto, dentre outros, pela sua reinserção na plataforma digital da requerida, pela condenação em lucros cessantes e pela condenação em danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (10/03/2022)13 e correção monetária desta sentença (09/11/2022).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4158327, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando pela legalidade do bloqueio, uma vez que trata-se de descumprimento de Termos de Uso do Motorista da Plataforma, bem como pela ausência de dano moral e, subsidiariamente, pela redução da quantia arbitrada em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Antes de mais nada, quanto aos documentos juntados em ID nº 4158332, p. 2 e 4, não os conheço, uma vez que, tratando-se de arquivos provenientes de sistema próprio da empresa ré, não há justificativa para a apresentação de tais documentos em momento posterior à prolação da sentença. Trata-se, portanto, de inovação recursal.

Ademais, os argumentos trazidos nas razões do recurso a respeito do “alto índice de cancelamento”, que têm como base um dos documentos questionados (ID nº 4158332, p.4), não foi arguido em contestação ou em qualquer outro momento anterior à prolação da sentença, também configurando-se como inovação recursal, ferindo os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma,
no que tange aos documentos mencionados, bem como quanto aos argumentos de alto índice de cancelamentos, NÃO CONHEÇO
, restringindo a análise do recurso somente quanto aos demais elementos.

Sendo assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto, eis que, quanto aos elementos não mencionados anteriormente, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que não merece reforma a sentença vergastada, devendo haver o improvimento do recurso inominado interposto.

Quanto ao bloqueio do motorista em questão, fica claro que inexiste qualquer argumento plausível para tal. Embora a parte recorrente junte aos autos suposta prova de que houve uma corrida combinada (ID nº 4158321), o que supostamente viola os termos dispostos no contrato firmado entre as partes, não é possível extrair tal acontecimento apenas pela captura de tela juntada aos autos.

Trata-se de prova unilateral, produzida dentro do próprio sistema da recorrente, que não aponta qualquer irregularidade, apenas demonstrando uma proximidade entre o motorista e o passageiro, que, por si só, não denota qualquer conluio entre passageiro e motorista, mas apenas conveniência, diante a distância em que os dois se encontravam um do outro.

Ora, reconhecer a existência de uma corrida combinada entre o motorista e seu passageiro apenas pela proximidade em que estes se encontravam um do outro significaria proibir qualquer motorista de aceitar uma corrida de um passageiro que se encontre próximo.

Outrossim, conforme pode-se extrair das informações disponíveis na captura de tela juntada em ID nº 4158332, p.3, a corrida supostamente combinada foi realizada dentro da plataforma da recorrente, não havendo prova alguma que transpareça a realização de qualquer pagamento adicional realizado pelo passageiro. Inclusive, é possível verificar que a corrida teve duração total de 125 minutos (duas horas e cinco minutos), percorrendo um total de 85,4 km (oitenta e cinco vírgula quatro quilômetros).

Em análise aos Termos e Condições de Uso entre a 99 e o Taxista/Motorista, que rege a relação contratual entre as partes e que supostamente fundamentou o bloqueio do motorista, a cláusula que traz a penalidade para a prática da “corrida combinada” cita apenas que:

7.4.
Caso o Motorista/Motociclista Parceiro pratique atividade fraudulenta, como realizar a corrida solicitada pelo Passageiro sem intermédio da plataforma
, a 99 se reserva ao direito de aplicar multa pecuniária ao Motorista/Motociclista Parceiro, considerando a atividade fraudulenta exercida.

Sendo assim, a “corrida combinada” apenas se configura na ocorrência de uma corrida realizada fora da plataforma oferecida pela empresa recorrente, o que não foi o caso.

Ainda, não se sustenta o argumento de que o rol da cláusula 8.1, que trata sobre as hipóteses de suspensão discricionária da 99 TAXIS, seja exemplificativo, posto que tal conduta se revela absurdamente abusiva, abrindo precedentes para suspensões surpresa, sem qualquer aviso prévio ou oportunidade de contraditório, ocasionando no prejuízo do rendimento de diversos motoristas, que dependem da remuneração advinda do serviço prestado conjuntamente à recorrente para se sustentarem.

Portanto, diante a inexistência de comprovação de qualquer prática irregular pelo motorista recorrido, entendo que resta configurada a prática de ato ilícito pela parte recorrente, devendo prevalecer o que já foi disposto em sentença.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando os diversos dissabores experimentados pela parte recorrida, em especial o bloqueio discricionário, sem aviso prévio e sem possibilidade de contraditório, pela empresa recorrente, que ocasionou em grande prejuízo financeiro ao recorrido, entendo que ficou verificado o dano moral.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos fundamentos aqui expostos, bem como por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)